Tribunal: TJDFT
Processo: 0720833-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO IMPOSITIVA. PLANOS IDÊNTICOS. PERÍODO DE CARÊNCIA. APROVEITAMENTO. COBERTURA OBSTETRÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTO IMINENTE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de migração da beneficiária, por imposição da administradora, para outro plano de saúde da mesma operadora, ainda que na modalidade coletiva, com coberturas idênticas, deve se considerar os períodos de carência já cumpridos, desde que não tenha havido solução de continuidade entre os planos, sob pena de restar caracterizada recontagem de carência vedada pelo ordenamento jurídico.
2. A comprovação da notificação por inadimplência, de maneira a evidenciar a regularidade do distrato, configura fato a ser analisado quando ultrapassada a fase de instrução probatória a ser realizada em 1o grau de jurisdição, não cabível em sede de agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
4. Agravo interno prejudicado.